Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001012-91.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDONIZIO LUIZ DE AMORIM - CPF: 080.782.971-49 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARIA ASTROGILDA DA SILVA AMORIM - CPF: 551.568.601-25 (EMBARGADO), EDINIR LUIZA DE AMORIM - CPF: 772.574.721-49 (EMBARGADO), WALDECY LUIZ DE AMORIM - CPF: 544.224.181-49 (EMBARGADO), EDONIZIO LUIZ DE AMORIM FILHO - CPF: 690.312.231-15 (EMBARGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDONIZIO LUIZ DE AMORIM - CPF: 080.782.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ASTROGILDA DA SILVA AMORIM - CPF: 551.568.601-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDINIR LUIZA DE AMORIM - CPF: 772.574.721-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALDECY LUIZ DE AMORIM - CPF: 544.224.181-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDONIZIO LUIZ DE AMORIM FILHO - CPF: 690.312.231-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que manteve condenação por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, afastando a incidência da Súmula 385 do STJ e mantendo o valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da alegada existência de inscrições preexistentes; e (ii) omissão quanto à análise do pedido de redução do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa às inscrições preexistentes, afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ diante da ausência de comprovação da legitimidade e anterioridade dos apontamentos, elementos indispensáveis à incidência do referido enunciado.

4. Não se verifica contradição interna, uma vez que a conclusão acerca da existência de dano moral decorre logicamente da inexistência de registros válidos aptos a afastar o dever de indenizar.

5. O acórdão também apreciou o pedido de redução do quantum indenizatório, mantendo-o com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, à luz do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ por ausência de prova da legitimidade e anterioridade de inscrições preexistentes. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou revisão do quantum indenizatório, quando já analisados sob os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; Súmula no 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições na decisão colegiada.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em favor do autor, ora embargado, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fixando o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos embargos apresentados (ID: 354922879), o embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à análise da tese de inexistência de dano moral, sustentando que o autor já possuía outras inscrições preexistentes em seu nome, o que afastaria o dever de indenizar conforme a Súmula 385 do STJ. Argumenta ainda que houve contradição no acórdão ao reconhecer a existência de dano moral sem analisar a existência de outras inscrições preexistentes. Aduz que o acórdão também foi omisso quanto à análise do pedido de redução do quantum indenizatório, alegando que o valor fixado não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente modificação do julgado para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização fixada.

Em contrarrazões (ID: 357139888), o embargado JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA alegou que os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir o mérito da causa já decidido pelo acórdão. Sustenta que não há qualquer omissão ou contradição no julgado, tendo sido analisadas todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Afirma que a questão das inscrições preexistentes foi devidamente analisada no acórdão, que concluiu pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, uma vez que não ficou comprovada a legitimidade das outras inscrições. Quanto ao valor da indenização, argumenta que o montante fixado está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Por fim, requer que sejam rejeitados os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentado por
BANCO BRADESCO S/A
(SABEMI SEGURADORA S.A)
em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições na decisão colegiada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, que foram opostos tempestivamente.

O embargante aponta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da tese de inexistência de dano moral em razão de inscrições preexistentes (Súmula 385 do STJ) e quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam os embargos de declaração, portanto, a veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscutir matéria já apreciada, sob pena de se desvirtuar sua natureza integrativa.

No caso em análise, não vislumbro a existência dos vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegada omissão na análise da tese de inexistência de dano moral em razão de inscrições preexistentes (Súmula 385 do STJ), verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se depreende do seguinte trecho:

"[...] No que tange à alegação de existência de outras inscrições em nome do autor, cumpre ressaltar que não restou comprovada a legitimidade de tais apontamentos. Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, para a aplicação da Súmula 385 do STJ ('Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento'), é necessário que as inscrições preexistentes sejam legítimas, o que não foi demonstrado nos autos.

Ademais, o documento juntado pelo réu às fls. 87/88 não comprova a existência de inscrições preexistentes à questionada nestes autos, uma vez que não apresenta as datas dos apontamentos, impossibilitando aferir sua anterioridade. Assim, não há como afastar o dever de indenizar com base na referida súmula."

Portanto, o acórdão analisou expressamente a questão das inscrições preexistentes, concluindo pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, seja pela ausência de comprovação da legitimidade das outras inscrições, seja pela impossibilidade de aferir sua anterioridade em relação à inscrição discutida nos autos.

No que concerne à suposta contradição no reconhecimento da existência de dano moral sem analisar a existência de outras inscrições preexistentes, também não assiste razão ao embargante, pois, como visto, o acórdão analisou a questão das inscrições preexistentes e concluiu pela sua irrelevância para o deslinde da controvérsia, ante a ausência de comprovação de sua legitimidade e anterioridade.

Quanto à alegada omissão na análise do pedido de redução do quantum indenizatório, verifico que o acórdão embargado também enfrentou expressamente a questão, conforme se depreende do seguinte trecho:

" [...] No que tange ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a natureza do dano, sua extensão e a capacidade econômica das partes.

A jurisprudência desta Corte tem fixado indenizações em valores semelhantes para casos análogos, buscando sempre atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da reparação, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa da vítima.

Assim, não vislumbro razões para reduzir o montante fixado na sentença, que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...]"

Portanto, o acórdão analisou expressamente o pedido de redução do quantum indenizatório, concluindo pela adequação do valor fixado na sentença, considerando as circunstâncias do caso concreto, a jurisprudência da Corte em casos análogos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, por via transversa, rediscutir o mérito da causa já decidido pelo acórdão, manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e no mérito
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026